Tribunal: TJBA
Processo: 8146853-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146853-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: LAZARO BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTÂNEOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DOLO OU CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPERVULNERABILIDADE DO AUTOR
.
ESSENCIAL A SUBSISTÊNCIA
.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA, NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8146853-52.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BANCO ITAU SA e outro
e como apelados
LAZARO BOMFIM DOS SANTOS e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para majorar o quantum indenizatório, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator